Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS. SALDO REMANESCENTE A SER PAGO PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. APELOS IMPROVIDOS.

1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer a quitação do financiamento imobiliário havido entre as partes, determinando que a ré cumprisse a obrigação de fazer consistente em emitir documento para baixa definitiva no gravame hipotecário. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a incompetência do juízo. Afirma ser de competência para julgamento da presente causa a Justiça Federal, porquanto a questão repousa na cobertura do saldo devedor residual do contrato de financiamento pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF. No mérito, sustenta a ausência de prova de quitação do contrato. Narra a impossibilidade de baixa no gravame, bem como a desconstituição da garantia, porquanto a quitação do preço é requisito essencial para cumprimento desta determinação. 1.2. Pretensão dos autores de reforma da sentença quanto aos danos morais. Afirmam que a manutenção da restrição sobre o imóvel lhes causou transtornos, pois, além de ter negado um legítimo direito de ter o seu imóvel livre de ônus, ainda foram compelidos a buscar resposta judicial para um serviço que deveria ser prestado com eficiência, na forma do art. 6o, inciso X, do CDC.

2. O pedido autoral relaciona-se com a declaração da prescrição de eventual dívida referente ao contrato de financiamento firmado com o réu e não de alegado saldo devedor do contrato a ser pago pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais gerido pela Caixa Econômica Federal. 2.1. Ademais, a sentença somente possui força obrigatória nos limites da lide e das questões decididas, portanto, não há que se falar em interesse da Caixa Econômica Federal, pois somente houve a declaração de quitação do débito entre os autores e o Banco Itaú S.A, ficando a discussão a respeito da cobertura relativo ao saldo devedor da Caixa Econômica Federal para uma demanda autônoma. 2.2. Jurisprudência: “(...) IX. Cabe ao agente financeiro, na qualidade de artífice do contrato de mútuo imobiliário e responsável direto pelo entrave na cobertura do FCVS, conceder a alforria obrigacional ao mutuário e buscar eventual direito à implementação do saldo devedor residual em sede própria.(...)” (20140110496435APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/7/2016.). 2.5. Preliminar rejeitada.

3. Conforme consta dos autos, os autores quitaram, em 12/09/1999, a última prestação do contrato de financiamento habitacional (de 180 parcelas), no valor de R$ 257,69 junto ao recorrente. 3.1. De acordo com o contrato firmado, caso houvesse saldo remanescente do financiamento, este ficaria à cargo do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial). 3.2. O Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS é um fundo público de natureza contábil e financeira, criado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, pela Resolução no 25, de 16/06/1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, e ratificado pela Lei no 9.443, de 14/03/1997, com a finalidade precípua de garantir o limite de prazo para amortização da dívida dos mutuários decorrentes de financiamentos habitacionais, sendo, um valor pago pelo mutuário com intuito de cobrir valores residuais existentes ao fim do contrato. 3.3. Ainda que exista saldo devedor residual da avença, a eventual oponibilidade deste saldo ao FCVS dependerá de demanda autônoma, sendo o caso, por parte do Banco Itaú S.A em face da Caixa Econômica Federal, a ser ajuizada na justiça federal, como exposto no tópico anterior. 3.4. É cediço que a quitação do resíduo do saldo devedor não constitui obrigação contratual da Caixa Econômica Federal em relação ao mutuário (autores), mas obrigação legal perante o agente financeiro que concede o financiamento imobiliário. 3.5. Jurisprudência: “(...) 2. A cobertura do FCVS diz respeito somente às instituições financeiras, não podendo o financiado ser prejudicado pela discussão acerca da existência ou não de saldo positivo do fundo, conquanto ele cumpriu com todas as suas obrigações no contrato de financiamento assumido. (...)” (20150110349124APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 8/4/2016.) 3.6. Por fim, além da ausência de oponibilidade aos autores quanto ao saldo devedor remanescente, cumpre mencionar que a dívida alegada também se encontra fulminada pela prescrição desde o ano de 2004, em razão do vencimento da última parcela ter ocorrido em 12/09/1999, conforme preceitua o artigo 206, §5o, I, do CC. 3.7. Dessa forma, uma vez satisfeita as obrigações contratuais, isto é, uma vez pagas na sua integralidade as prestações convencionadas, o mutuário tem o direito de exigir o adimplemento de todas as obrigações contraídas pelo agente financeiro, em especial o levantamento da hipoteca do imóvel adquirido com o financiamento.

4. Da apelação dos autores. 4.1. Do dano moral. 4.2. O simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, maculando sua honorabilidade subjetiva e os direitos da sua personalidade. (...)” (07006028820188070020, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 24/5/2019.) 4.4. Os autores não comprovaram, no caso presente, efetivo abalo à sua honra ou ataque aos seus direitos da personalidade em sentido restrito. Não restaram, pois, configurados a existência de todos os pressupostos básicos exigíveis para a obrigação de indenizar, qual seja, o dano moral indenizável, o abalo na esfera psíquica, moral ou espiritual capaz de gerar o dever de indenizar.

5. Apelos improvidos.